Tribunal: TCU
Processo: 015.066/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Jarbas Barbosa Barros; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Jarbas Barbosa Barros, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/1/2016 4.681,35 Débito 11/1/2016 3.746,90 Débito 11/1/2016 5.026,00 Débito 11/1/2016 9.901,60 Débito 20/1/2016 988,74 Débito 20/1/2016 28.616,37 Débito 10/8/2016 439,02 Crédito 10/8/2016 3.337,67 Crédito 10/8/2016 1.726,00 Crédito 10/8/2016 12.680,64 Crédito 12/12/2016 27.586,38 Débito 12/12/2016 5.240,50 Débito 12/12/2016 5.267,50 Débito 12/12/2016 1.764,00 Débito 9.3. aplicar ao responsável Jarbas Barbosa Barros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.